Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-17.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AUTOMÓVEL APREENDIDO COM MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OBJETO DE INTERESSE DO PROCESSO. INSTRUÇÃO EM CURSO. DECISÃO MANTIDA.
1 A dona de um carro, residente na Palestina, adquirido por meio de procurador, seu irmão, com procuração antiga de cinco anos atrás, pede a restituição do veículo apreendido nas mãos de um indivíduo acusado do crime de organização criminosa, alegando ausência de vínculos com o grupo.
2 Todavia, O bem apreendido vincula-se diretamente aos crimes em apuração na ação penal contra a ORCRIM, ainda com a instrução em curso. O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que coisas apreendidas e de interesse do processo só podem ser restituídas quando não mais interessarem ao deslinde da causa. A relação entre o possuidor e a proprietária ainda não foram devidamente esclarecida nos autos, não sendo viável que esta seja nomeada como depositária fiel, por ser residente em país longínquo, sem condições de cumprir o compromisso legal.
3 Apelação não provida.